Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008417-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), ELIOMAR CARLOS DA SILVA - CPF: 568.396.341-91 (AGRAVANTE), E C SILVA DESPACHANTE - ME - CNPJ: 74.064.866/0001-00 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - DESPACHANTE
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIOMAR CARLOS DA SILVA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO- DETRAN, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020101-42.2017.811.0041, que indeferiu a liminar, para possibilitar o credenciamento do ora agravante, ante a existência de sentença penal condenatória.

Aduz o Agravante que ingressou com ação mandamental na instância singela, em razão da negativa de renovação de credenciamento como despachante pelo Presidente do Detran-MT.

Esclarece que o indeferimento ocorreu por responder a Ação Penal 705-69.2006.811.0110 (código 13737), da Vara Única da Comarca de Campinápolis, a despeito da apresentação de Certidão 4123, emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Campinápolis - MT, Id. 8323476, que atesta a remessa do processo ao Egrégio TJ/MT, desde 21.06.2013, e expressamente afirma não ter ocorrido ainda o trânsito em julgado de sentença condenatória.

Ressalta que não existe legislação no ordenamento jurídico pátrio que autorize o Agravado a estabelecer como requisito para a concessão do credenciamento a certidão negativa de processo crime, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XIII, 170, único; art. 22, XVI, CRFB, bem como do art. 927, I, CPC/2015 e a ADI 4387, STF.

Assenta que realmente existe ação penal em curso, contudo ainda, não houve o trânsito em julgado.

Ao final requer a concessão da liminar para “determinar à autoridade coatora, ora agravada, que realize a renovação do credenciamento do agravante, seja em nome próprio ou no seu registro como empresário, possibilitando, sem qualquer restrição, o exercício da atividade de despachante junto ao DETRAN-MT, no município de Campinápolis – MT, código de despachante n. 471, para o ano/exercício de 2017 que vai até o mês de maio de 2018, bem como que lhe seja possibilitada as renovações de credenciamento posteriores, enquanto não houver contra ele sentença penal condenatória transitada em julgado, se por outro motivo não lhe puder ser negada a renovação do credenciamento” .

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1095655).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 7875314).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 8301647).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ELIOMAR CARLOS DA SILVA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020101-42.2017.811.0041, que indeferiu a liminar, para possibilitar o credenciamento do ora agravante, ante a existência de sentença penal condenatória não transitada em julgado.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o número 1020101-42.2017.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 08/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020